Tribunal: TJSP
Processo: 1021272-06.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Procedência – Anotação indevida do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Cessão de crédito não comprovada e não notificada ao autor – Impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva da cessionária – Ônus probatório que impunha aos réus demonstrarem a regularidade e legitimidade desta anotação –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Procedência – Anotação indevida do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Cessão de crédito não comprovada e não notificada ao autor – Impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva da cessionária – Ônus probatório que impunha aos réus demonstrarem a regularidade e legitimidade desta anotação – Réus, porém, que não apresentaram prova alguma neste sentido – Inexigibilidade do débito que merece ser mantida – Ocorrência de dano moral também configurada e que independe de comprovação – Montante da indenização arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença confirmada – Recurso do réu improvido.